Tribunal: TJES
Processo: 5051608-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051608-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS VIANA GONCALVES DA ROCHA MIRANDA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REACOMODAÇÃO INADEQUADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVO VOO APENAS QUATRO DIAS APÓS O CANCELAMENTO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS PELOS CONSUMIDORES. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO SOB ALEGAÇÃO DE “NO-SHOW”. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual os autores reclamam falha na prestação de serviço de transporte aéreo, notadamente pelo cancelamento do voo original contratado e a contraproposta de embarcarem apenas 4 (quatro dias) depois, razão pela qual adquiriram novas passagens de forma independente a fim de não frustrarem a viagem de férias. Ato contínuo, aduzem que, inobstante terem ido ao destino por meios próprios, tiveram a passagem de volta cancelada unilateralmente pela companhia aérea, sob a justificativa de não terem comparecido ao voo de ida.

Adveio sentença julgando
parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5051608-41.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte requerida GOL LINHAS AEREAS S.A., a indenizar os requerentes LUCAS VIANA GONCALVES DA ROCHA MIRANDA e EMANUELY RAMALHO GUEDES MIRANDA a título de danos materiais na quantia de R$ 3.153,36 (três mil cento e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

b) CONDENAR a parte requerida GOL LINHAS AEREAS S.A., a devolução das 99.560 (noventa e nove mil quinhentos e sessenta) milhas aos autores LUCAS VIANA GONCALVES DA ROCHA MIRANDA e EMANUELY RAMALHO GUEDES MIRANDA.

c) CONDENAR a parte requerida GOL LINHAS AEREAS S.A., a indenizar os requerentes LUCAS VIANA GONCALVES DA ROCHA MIRANDA e EMANUELY RAMALHO GUEDES MIRANDA o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos apresentados em contestação, notadamente a excludente de responsabilidade em virtude de problemas técnicos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Após, a recorrente pleiteou a suspensão do feito, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1417 da Repercussão Geral).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente,
ressalto que
o caso não se enquadra no Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF
. Explico.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão afetada consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos.
In casu
, a companhia aérea sustenta que o cancelamento do voo foi proveniente de imprevistos técnicos na aeronave. Tal circunstância, contudo, representa fortuito interno, ou seja, é fato inerente à atividade empresarial, que deve ser considerado quando do planejamento do serviço fornecido e não é capaz de afastar a falha na prestação do serviço

Encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça a orientação de que eventual fortuito interno que acarrete cancelamento ou atraso do voo não deve ser considerado hipótese de caso fortuito ou força maior, pois presente o nexo causal entre o dano e a conduta, esta última caracterizada pelo risco do negócio,
in vebis
:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032821-25.2019.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral) (grifou-se)

Portanto, tratando-se de fato previsível e inerente à própria atividade, entendo que a tese firmada no Tema n° 1.417 não interfere no andamento deste feito, razão pela qual passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito dos consumidores à reparação por danos materiais e morais que alega terem sofrido em razão da falha na prestação do serviço, que se evidenciou pelo cancelamento do voo de ida e volta, o primeiro em virtude de problemas técnicos na aeronave e o seguinte por suposto “no show” dos consumidores no voo de ida, situação de fora devidamente comprovada nos autos.

Apesar de a recorrente tentar se desincumbir de sua responsabilidade civil, alegando que após o cancelamento unilateral agiu de forma adequada, tendo buscado realocar os consumidores em novo voo, esse cenário não é evidenciado nos autos. Explico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, nesse sentido é o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta da relação de consumo, a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se comprovada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, força maior ou fortuito externo. É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, a companhia aérea não se desincumbiu do ônus de comprovar que forneceu aos consumidores solução adequada após o cancelamento unilateral do voo, mas se quedou a apresentar narrativa genérica de que ofertou aos autos reacomodação no “próximo voo”.

De fato, de acordo com o art. 21 da resolução 400 da ANAC, em casos de cancelamento unilateral, o transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.

Contudo, a disponibilização de um novo voo apenas 4 (quatro) dias depois prejudicaria sobremaneira a viagem dos consumidores, porquanto extrairia 4 (quatro) dias de lazer, sendo justificável a compra de nova passagem pelos recorridos a fim de tentar obter posterior ressarcimento, já que a companhia aérea não lhes forneceu solução adequasse que respeitasse seus direitos.

Ainda, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
, a exclusão do trecho de retorno sob o fundamento de “no-show” configura-se prática abusiva, mormente quando o não comparecimento no voo original se deu por culpa da própria companhia aérea.

Toda essa dinâmica, apesar da disponibilização de
vouchers
de alimentação, demonstra que o serviço fora nitidamente defeituoso, capaz de gerar danos extrapatrimoniais, mormente quando a conduta da recorrente extraiu dos autores dias de lazer.

Assim, tal qual o juízo de origem, vislumbro presente o dano moral, estando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada consumidor adequado às peculiaridades do caso.

O valor também está em consonância com a possibilidade financeira das partes e com a natureza punitivo-pedagógica da sanção, a fim de que a companhia aérea preste uma assistência mais efetiva, buscando sempre a solução mais célere, em respeito aos direitos dos consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)